Tribunal: TJPA
Processo: 0801422-55.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801422-55.2022.8.14.0061

APELANTE: ADELIA MACIEL SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0801422-55.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA

APELANTE: ADELIA MACIEL SANTOS

APELADO:
BANCO
BMG S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADELIA MACIEL SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que - nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c com restituição de valores em dobro e Indenização por Dano Moral, movida contra
BANCO BMG S/A -,
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que:

“
buscou a instituição financeira recorrente para adquirir empréstimo na modalidade consignada, contudo, valendo-se do baixo grau de instrução do consumidor, realizou a contratação de um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado, sendo que aquela contratação, em detrimento desta, possui juros e taxas altíssimos.

Realizado o negócio jurídico fraudulento, a fatura do valor disponibilizado via cartão de crédito consignado chega ao endereço do consumidor, que, acreditando ter realizado um empréstimo consignado – modalidade em que o desconto é efetuado diretamente no benefício, queda-se inerte, mesmo porque, em virtude de suas condições financeiras, jamais poderia efetuar o pagamento integral da referida fatura (declaração de pobreza acostada nos autos).

A recorrida tenta ludibriar o Poder Judiciário anexando aos autos um suposto contrato realizado entre as partes, no entanto a assinatura apresentada em nada tem a ver com a da recorrente.

O requerente buscou o banco para contratar um empréstimo consignado foi induzido a erro ao supor que o valor descontado em folha seria o pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado que houvera realizado. Nesse sentido, a inadimplência parcial da fatura ocorreu em todos os meses, e não de forma esporádica. Além disso, outro fator determinante para a manutenção do requerente em erro foi o fato de que ele saiu do banco convicto de que houvera celebrado um contrato de empréstimo consignado, o que o fez supor que o valor constante da fatura enviada a sua residência era de pagamento opcional, caso houvesse a intenção de sanar o empréstimo sumariamente, motivo pelo qual a inadimplência, conforme dito anteriormente, se deu mensalmente, e não apenas de forma esporádica e eventual. Devido a idade avançada (identidade em anexo) e a baixa escolaridade, a parte requerente, assim como outras vítimas dessa mesma prática, fora facilmente enganada, na medida em tal avença foi celebrada sem uma informação precisa sobre os fatos que nortearam a referida contratação.

Excelências, sabemos que é direito do consumidor obter informações claras e precisas acerca do produto que está sendo ofertado1, a fim de que possa optar pelo produto que melhor atenda às suas necessidades.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a sentença recorrida, com vistas a “
CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos DANOS MORAIS
em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais)
a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.
c)
Requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente.
d)
Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais;
e)
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 15972925 – pág.4), datada de 10/02/2017 e nº 71572707, datada de 02/08/2021 (PJe ID nº 15972926); Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento

(PJe ID nº 15972925 – pág.01)
;
comprovantes de transferências bancárias, faturas mensais e documentos pessoais da autora,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“
o saque questionado na inicial foi contratado de acordo com as normas de regência, que preveem a possibilidade de disponibilização de limite máximo de crédito com reserva de margem de até duas vezes o valor do benefício (art. 16, II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/08), ficando os descontos mensais consignados limitados a 5% (cinco por cento) do benefício.

Tal valor de saque do cartão foi efetivamente disponibilizado à autora por meio de transferência bancária à conta corrente de sua titularidade em instituição financeira diversa.

Diga-se, por seu turno, que o contrato firmado entre as partes informa devidamente, de forma clara, precisa e acessível, a disponibilização de crédito mediante saque via cartão de crédito, destacando também que o pagamento apenas parcial do débito sujeitaria o contratante ao pagamento de encargos sobre o saldo remanescente, e que seria descontado de forma consignada na folha de pagamento da autora apenas o valor mínimo da fatura, respeitado o limite de margem consignável aplicável.

Aliás, de bom alvitre mencionar que o próprio ajuste firmado entre as partes é denominado de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO ", situação que diverge da alegação da autora de que não contratou serviço de cartão de crédito.

Por sua vez, nas faturas de cartão juntadas pela instituição financeira (ID 79759174 e seguintes), constam devidamente informados o valor e data da operação de saque efetuado, o valor total da fatura, o valor mínimo de pagamento a ser quitado via consignação em folha, os encargos incidentes em caso de pagamento parcial, e os pagamentos consignados com débito em folha referente ao valor mínimo da fatura do mês respectivamente anterior.

Portanto, todas as circunstâncias dos autos apontam que, para além da regularidade e clareza das cláusulas contratuais, a instituição financeira cumpriu devidamente com seu dever de informação, não se podendo concluir que a autora desconhecesse a natureza e forma de cobrança da operação contratada, que não equivalia a empréstimo pessoal consignado, mas efetivamente a saque de limite de cartão de crédito com reserva de margem consignada, notadamente quando, apesar de conferir mensalmente as faturas e descontos em seu benefício, a autora apenas veio a se insurgir da contratação quase três anos após a assinatura do pacto
”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante o banco apelado.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, o saque mediante cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de duas transferências em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2024